Tribunal: TJSP
Processo: 2052137-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito rural – decisão que indeferiu pedido dos agravantes para realização de hasta pública do seu próprio imóvel a fim de quitar o valor cobrado pelo agravado – insurgência dos agravantes fundada na alegação de que o agravado mantém a penhora sobre o imóvel, mas não promove sua alienação, deixando os autos no arquivo e esporadicamente

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito rural – decisão que indeferiu pedido dos agravantes para realização de hasta pública do seu próprio imóvel a fim de quitar o valor cobrado pelo agravado – insurgência dos agravantes fundada na alegação de que o agravado mantém a penhora sobre o imóvel, mas não promove sua alienação, deixando os autos no arquivo e esporadicamente pedindo desarquivamento e bloqueio de ativos financeiros – correto o decisum ao indeferir a realização da hasta a pedido dos devedores, eis que se trata de providência que incumbe ao credor – impossibilidade contudo de manter a execução nestes moldes pois configura abuso de direito do agravado e causa prejuízo injustificado aos agravantes – execução que deve seguir do modo menos gravoso aos devedores – art. 805 do CPC/15 – determinada a intimação do credor para informar se pretende levar o imóvel à hasta pública, cabendo ao juízo a quo, em caso de resposta negativa ou ausência de resposta, levantar a constrição – decisão reformada em parte – agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052137-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que são agravantes
ALEXANDRE CALARGE JÚNIOR e VANESSA PEREIRA ROQUE CALARGE, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052137-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.677
AGRV.No: 2052137-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
AGVTE. : ALEXANDRE CALARGE JÚNIOR e VANESSA PEREIRA ROQUE
CALARGE
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em cédula
de crédito rural decisão que indeferiu pedido dos agravantes para
realização de hasta pública do seu próprio imóvel a fim de quitar o
valor cobrado pelo agravado insurgência dos agravantes fundada
na alegação de que o agravado mantém a penhora sobre o imóvel,
mas não promove sua alienação, deixando os autos no arquivo e
esporadicamente pedindo desarquivamento e bloqueio de ativos
financeiros correto o decisum ao indeferir a realização da hasta a
pedido dos devedores, eis que se trata de providência que incumbe
ao credor impossibilidade contudo de manter a execução nestes
moldes pois configura abuso de direito do agravado e causa
prejuízo injustificado aos agravantes execução que deve seguir
do modo menos gravoso aos devedores art. 805 do CPC/15
determinada a intimação do credor para informar se pretende levar
o imóvel à hasta pública, cabendo ao juízo a quo, em caso de
resposta negativa ou ausência de resposta, levantar a constrição
decisão reformada em parte agravo parcialmente provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra o
ato decisório reproduzido a fls. 308 que, nos autos da
execução fundada em cédula de crédito rural, indeferiu o
pedido dos agravantes para realização de hasta pública de seu
próprio imóvel a fim de quitar o débito com o banco agravado.
2. Segundo os agravantes, a decisão não pode
prevalecer porque não é só o agravado que tem direito de
receber o crédito, mas eles também tem direito de quitá-lo e,
no caso em tela, só terão condições de fazê-lo com a venda do
imóvel, a qual é inviável na forma particular porque há
registro de penhora na matrícula. Afirmaram que já tiveram
vários bloqueios em conta corrente determinados pelo juízo a
quo a pedido do agravado, sendo que em algumas oportunidades
houve penhora de pequenos valores, mas que tais bloqueios têm
causado grandes transtornos e prejuízos porque os valores
retidos não são suficientes para quitação do débito. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052137-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ficam desprovidos do numerário e continuam devendo, situação
que não pode persistir porque não terá fim já que todo mês o
débito aumenta e o valor do imóvel diminui. Assim, caso o
agravado não tenha mais interesse na penhora do imóvel, deve
concordar com o levantamento para que seja possível a venda
na forma particular, possibilitando o pagamento do débito com
o produto da venda. Por fim, pugnaram pelo provimento do
agravo para que seja determinada a realização de hasta
pública ou, alternativamente, o levantamento da constrição.
3. O recurso foi processado sem liminar (fls.
314/315) e sem resposta (fls. 317).
É o relatório.
4. O recurso comporta parcial provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 308):
“Não há
com a deferir o pedido dos
executados (referindo-se à alienação judicial do
imóvel), eis que o impulso oficial do andamento
da execução deve ser dado pelo exequente e,
intimado a se manifestar sobre o pedido, quedou-
se inerte.
Assim, mantenho o despacho de fls. 263
(referindo-se à decisão que determinou o arquivamento do feito até provocação do exequente)”.
5. No tocante à impossibilidade de realização
da hasta pública a pedido dos próprios agravantes devedores,
não há dúvida acerca do acerto do juízo a quo eis que se
trata de providência que realmente incumbe ao credor.
6. Todavia, assiste razão aos agravantes
quando afirmam que o banco agravado não pode manter a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052137-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sobre imóvel de sua propriedade sem promover a hasta pública,
pois esta é justamente a finalidade da constrição. Não pode,
e isso é óbvio, quedar-se inerte até o arquivamento dos autos
e, de tempos em tempos, pedir o desarquivamento e o bloqueio
de ativos financeiros dos agravantes.
7. Trata-se de evidente abuso de direito que
não pode ser admitido, mesmo porque a execução deve seguir do
modo menos gravoso para os devedores conforme expressamente
previsto no art. 805 do CPC/15.
8. Diante desse quadro, resolve-se reformar em
parte o decisum, a fim de que a instituição financeira
agravada seja intimada para informar se pretende levar o
imóvel à hasta pública, cabendo ao juízo a quo, em caso de
resposta negativa ou ausência de resposta, determinar o
levantamento da penhora.
9.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js